Tribunal: TJMT
Processo: 1036032-85.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036032-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA CASTRO CARMO - CPF: 704.661.651-53 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), EURISMAX DE FIGUEIREDO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO

- JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – VALORES DESPENDIDOS COM A REFORMA DO IMÓVEL DESOCUPADO PELA LOCATÁRIA – COBRANÇA DEVIDA – LOCATÁRIA/RÉ/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura julgamento
extra petita
quando a parte Autora requer na peça vestibular a condenação da Ré ao pagamento dos acessórios da locação, tal como ocorreu no caso concreto.

A comprovação, durante o trâmite processual, das despesas relacionadas à reforma do imóvel (notas fiscais, recibos etc), se justifica, visto que a desocupação do bem pela 1.ª Apelante ocorreu após o ajuizamento da demanda.

Não trazendo a parte Apelante provas de que o imóvel não dependia de reparos/reforma, devida a cobrança dos gastos despendidos pela Locadora/Apelante pois, inobservada a regra prevista no art. 373, II, do CPC que impõe ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elaine Cristina Castro Carmo e Eurismax de Figueiredo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação

movida por
Regina Lucia Leque Bezerra,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato de locação e condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativo ao aluguel vencido em Fevereiro/2016 e, ainda,
ao pagamento do acessório, no valor de
R$ 6.397,71 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) relativo à manutenção do imóvel.

Por fim, condenou a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que o julgamento foi
extra petita
, pois não foi pleiteado pela Apelada a restituição das despesas com a reforma do imóvel.

Asseveram que a Recorrida deveria ter apresentado com a peça vestibular a planilha discriminada de valores, notas fiscais, fotos e/ou laudo de vistoria do
quantum
supostamente despendido, o que ocorreu somente na Réplica.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que a Apelada não comprovou seja por foto, laudo ou vistoria (inicial ou final) a necessidade de reforma no imóvel.

Assim, requerem a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões sob o Id. 65958574.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA
ingressou com

Ação Ordinária de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação

em face de
Elaine Cristina Castro Carmo e Eurismax de Figueiredo.

Na peça vestibular, asseverou que é proprietária do imóvel residencial situado na Rua do Ouro, n.º 51, bairro Araés, nesta capital, o qual cedeu em locação à Requerida.

Assegurou que no Instrumento Particular firmado entre as partes fixou-se o período de 12 meses para locação, com início em 10/07/2015 e término em 10/07/2016.

Aduziu que a Requerida deixou de efetuar o pagamento da contraprestação locatícia nos meses de Fevereiro/2016, Março/2016, Abril/2016, Maio/2016, as quais somam R$ 9.408,00 (nove mil, quatrocentos e oito reais), bem como os acessórios pertinentes à locação.

Salientou que, inobstante ter sido notificada extrajudicialmente, a resolução consensual não foi possível.

Posto isso, requereu a rescisão do contrato de locação, com a condenação da Requerida ao pagamento atualizado dos débitos e dos acessórios decorrentes da obrigação.

Contestação e Réplica foram apresentadas nos Ids. 65957980 e 65957980, respectivamente.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS que acolheu a preliminar de incompetência arguida pelos Requeridos, os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá, já que no contrato este fora o foro eleito (Id. 65957981 – Pág. 60).

Intimada pelo Juiz singular para impulsionar o feito, a Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 65957995 – Pág. 1).

No saneador, a impugnação à assistência judiciária gratuita e o pedido de caução foram rejeitados.

O Juiz fixou como a questão controvertida a inadimplência do contrato de locação, no período de Fevereiro/2016 até Maio/2016, além dos acessórios. Por isso, oportunizou às partes a colação de outros documentos, caso quizessem (Id. 65957996).

Os Requeridos, por meio da petição de Id. 65957998, salientaram que a cobrança dos acessórios não deve prosperar, ante a ausência de provas das despesas alegadas pela Autora, e ao final, pediram o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz da causa consignou que, inobstante a Requerida tenha descumprido parte do contrato, é devido apenas metade do valor do aluguel referente mês de Fevereiro/2016, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais). E, no que tange aos encargos locatícios, determinou a aplicação da Cláusula 3.ª, paragrafo único, do Termo Aditivo (multa 10% e juros 2%).

Assim, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e

condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação.

A Autora
Regina Lucia Leque Bezerra
opôs Embargos de Declaração, objetivando sanar a omissão em relação aos acessórios da locação (R$ 6.397,71). Os Aclaratórios foram acolhidos e a parte final da sentença passou a conter a seguinte redação (Id. 65958555):

[...] Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos, o que faço para declarar rescindido por falta de pagamento o contrato de locação mantido entre REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA em desfavor de ELAINE CRISTINA CASTRO CARMO e EURIMAX DE FIGUEIREDO (fiador), com referência ao imóvel descrito na inicial, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como ao pagamento da multa no percentual de 10% sobre o valor dos alugueis pagos em atraso, com incidência de juros de mora de 2% ao mês e correção monetária pelo IGPM, ambos a contar do vencimento de cada parcela, e ainda ao pagamento do acessório, relativo à manutenção do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.[...]

Em seguida,
Elaine Cristina Castro Carmo
foi quem opôs Embargos de Declaração (ID. 65958557), aduzindo falta de fundamentação no que tange à condenação ao pagamento dos acessórios.

Salientou que as notas fiscais encartadas aos autos, por si só, não têm o condão de comprovar a necessidade de reforma do imóvel, tampouco qualquer relação com a Embargante.

Na sequência, a Autora requereu o Cumprimento de Sentença (Id. 65958563).

Os Aclaratórios foram rejeitados (Id. 65958561).

Os Requeridos
Elaine Cristina Castro Carmo e Eurismax de Figueiredo
, por seu turno, interpuseram este Recurso de Apelação, insurgindo apenas quanto ao capítulo da sentença que determinou o pagamento dos acessórios à locação.

Alegam que houve julgamento
extra petita
, nos moldes do que prescreve os art. 141 c/c 492, ambos do CPC.

Asseveram que a Apelada deveria ter pugnado, na peça vestibular, pela indenização por danos morais, bem como apresentar a planilha discriminada de valores, notas fiscais, fotos e/ou laudo de vistoria do
quantum
supostamente despendido na reforma no imóvel, o que não ocorreu.

Pelo princípio da eventualidade, sustentam a ausência de provas sobre a necessidade de reforma no imóvel.

Requererem, portanto, a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Como é cediço, o julgamento
extra petita

se configura quando o Juiz concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

No caso, observa-se que a parte Autora/Apelada requereu na exordial, de modo expresso, a condenação da parte Ré ao pagamento dos acessórios decorrentes da locação.

Para maior clareza, transcrevo (Id. 65957980 – Pág. 12):

[...] Posto isso, pede e requer a Autora que Vossa Excelência adore as seguintes medidas: [...]

c) Ex positis, requer a Promovente a CITAÇÃO da Promovida, por Carta, (LI, art. 58, inc. IV), com AR, para contestar no prazo legal, sob pena de revelia ou querendo venha emenda a mora, na forma prevista no inciso II, do art. 62 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato),
mediante depósito atualizado do débito dos aluguéis e
acessórios objeto dessa cobrança
, inclusive prestações vincendas (CPC, art. 323 c/c art. 62, inc. V), as multas e penalidades contratuais; juros de mora, custas e honorários advocatícios do advogado da locadora, ficados em 20% (vinte por cento) sobre o montante devido.
(destaquei)

Logo, não há falar em julgamento
extra petita,
visto que o Julgador
a quo
limitou aos pedidos formulados napeça de ingresso.

No que tange à impossibilidade de juntada das Notas Fiscais e demais comprovantes de despesas com a Réplica, não assiste razão aos Apelados.

Consoante se depreende da petição inicial, a ação foi proposta pela Apelada em
11/05/2016
, ou seja, durante a vigência do contrato locatício, cujo término estava aprazado para 10/07/2016.

Em outras palavras, é de se dizer que no momento em que a ação foi proposta, a Locatária (1.ª Apelante)
ainda
estava residindo no imóvel.

Na peça contestatória a 1.ª Apelante, inclusive, afirmou que desocupou o imóvel tão logo foi notificada pela Apelada, isto é, em
04/07/2016
.

Por corolário, não havia como a Apelada comprovar as despesas com a reforma do imóvel no ato da propositura da ação originária (11/05/2016), vez que o bem foi desocupado pela Apelante durante o trâmite processual.

No que tange aos acessórios da locação, o art. 23, I, da Lei 8.245/91 preceitua que o pagamento dos aluguéis e dos demais
consectários da locação
constitui
obrigação do locatário
.

Da Cláusula Sexta do Contrato de Locação anexado no Id. 65957980 – Pág. 18 até 20, extrai-se o ajuste entre as partes quanto à restituição do imóvel em boas condições de conservação e funcionamento, inclusive a pintura, bem como a quitação de todas as faturas de água e energia elétrica.

CLÁUSULA SEXTA: O LOCATÁRIO salva as obras que importem na segurança do imóvel obriga-se por todas as outras devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza com aparelhos sanitários e de iluminação, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeitos estados de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato sem direito a obtenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias bem como devolver o imóvel ao LOCADOR da mesma forma que obteve no momento da locação, pintado e com todas as contas de água e luz pagas e qualquer benfeitoria que for feita no imóvel será por conta do inquilino.

A Cláusula Nova da avença, por seu turno, estabelece o dever da locatária/Apelante em restituir à locadora/Apelada as despesas concernentes aos reparos que forem feitos no imóvel e em suas instalações ,
v
erbis:

CLÁUSULA NONA: Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo LOCATÁRIO, serão pagas à parte.

Nesse sentido, inobstante a alegação da Apelada de que a Locatária (1.ª Apelante ) descumpriu a Cláusula Sexata e Nova do Contrato de Locação, fato que gerou a despesa de R$ 6.397,71 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavo), os Recorrentes limitaram-se em dizer que não está comprovada a necessidade de reforma do imóvel, ou seja, não negaram a realização dos serviços.

Para o desate da querela não se pode olvidar a regra prevista no art. 373, II do CPC que impõe ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessa vertente, incumbia aos Apelantes
comprovarem
que a Locatária efetuou os devidos reparos no imóvel antes de desocupar o bem, ou seja, que cumpriu o disposto na Cláusula Sexta e Nona do contrato; todavia, assim não fez.

Portanto, não merece reparos a sentença que condenou os Apelados ao pagamento de R$ 6.397,71 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) referentes aos gastos para a reforma do imóvel objeto da locação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRÊS JOGOS DE CANO PARA ESTUFA DE FUMO. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE ESTUFAS. PROVA ORAL QUE ELUCIDOU QUE PARTE DO PAGAMENTO SE DARIA COM A INSTALAÇÃO DAS ESTUFAS. INSTALAÇÃO DA TERCEIRA ESTUFA DE FUMO SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. DEVER DE ADIMPLEMENTO, PELO REQUERIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, POIS A BENFEINTORIA ESTA INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DO REQUERIDO.
REU QUE NÃO LOGROU COMPROVAR CAUSA EXTINTIVA, IMPEDITIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO DO AUTOR, ONUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, II DO CPC E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO E IMPROCEDENCIA DO CONTRAPEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS. Recurso Cível n.º 71006072334. Relator Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe. Julgado em 29/06/2016. Publicado em 04/07/2016). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA OU ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL - RECURSO NÃO PROVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. - Para que reste caracterizada a responsabilidade do recorrido de arcar com o prejuízo sofrido pela parte autora, em virtude do acidente automobilístico descrito na inicial, é imprescindível um mínimo de provas que relacionem a conduta do agente ao dano - Age com culpa o condutor do veículo que realiza manobra ou ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito
- Em momento algum, a parte ré apresentou qualquer prova que demonstrasse a veracidade de suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015)
- Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má fé, necessário estar presente o dolo manifesto em proceder de modo temerário, o que não ocorre no caso vertente.

(TJMG. Apelação n.º 10000190549444001. Relator Shirley Fenzi Bertão. Julgado em 23/09/2019. Publicado em 23/09/2019). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume os consectários da sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021